Tribunal: TJSP
Processo: 2128371-26.2015.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
"ADEQUAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Reexame da matéria, em razão do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, acerca da legalidade e constitucionalidade da aplicação da Lei n° 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960/09 – Inconstitucionalidade dos índices previstos na norma, para a correção monetária – Retratação do posicionamento anterior – Recurso

Ementa:
"ADEQUAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Reexame da matéria, em razão do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, acerca da legalidade e constitucionalidade da aplicação da Lei n° 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960/09 – Inconstitucionalidade dos índices previstos na norma, para a correção monetária – Retratação do posicionamento anterior – Recurso parcialmente provido."